Tribunal: TJSP
Processo: 1017838-50.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - Pedido prejudicado - Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do apelo (art. 1.012, §3o do CPC).

AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência - Apelo do Banco - Autora defendeu a falsidade das assinaturas apostas nos documentos trazidos pela casa bancária - Desinteresse na produção de perícia

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - Pedido prejudicado - Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do apelo (art. 1.012, §3o do CPC).

AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência - Apelo do Banco - Autora defendeu a falsidade das assinaturas apostas nos documentos trazidos pela casa bancária - Desinteresse na produção de perícia grafotécnica pelo demandado, parte que produziu o documento - Ônus probatório em seu desfavor - Aplicação do disposto no art. 429, II, do CPC - Instrumento contratual inidôneo - Contratação indevida - Restituição do valor referente a uma parcela do mútuo descontado do benefício previdenciário da autora, de rigor - Impasse, ademais, que restou resolvido administrativamente com a devolução da quantia em favor do banco e cancelamento do contrato - Danos morais não configurado - Inexistência de prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da pessoa - Decaimento recíproco - Adequação do ônus - Recurso do réu parcialmente provido para rejeitar a indenização por danos morais, cabendo as partes arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida à requerente.